Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECORRIDO CONDUZIA NA VIA PRINCIPAL. RECORRENTE EM PISTA PERPENDICULAR. MANOBRA PARA ENTRAR NA PISTA. FOTOS DOS VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 1.345,49 a título de reparação material, com correção monetária pelo IPCA e com juros de mora pela Taxa Selic (descontado o IPCA), ambos a contar da data do evento danoso (20/03/2024) (ou por outros índices adotados pelo TJDFT e vigentes à época do evento danoso). JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que, no dia 20 de março de 2024, trafegava na via preferencial da Avenida EPIA, no sentido Park Sul, com seu veículo BMW 320i, na velocidade da via, na faixa da direita enquanto a ré encontrava-se parada na via perpendicular (SIA Lote B Ae), conduzindo o veículo Jeep Compass. Narra que, ao passar em frente ao veículo da ré, foi surpreendido quando ela acelerou para ingressar na avenida EPIA, sem observar o tráfego da via preferencial, o que resultou na colisão entre a parte frontal do Jeep Compass e a lateral direita posterior da BMW 320i. Acrescenta que a ré se recursou a acionar o seguro e evadiu-se do local, sendo obrigado a acionar seu seguro. Em contestação. A requerida sustenta que o autor estava em alta velocidade na via, com tráfego intenso, e saiu da faixa de rolamento para a faixa de desaceleração em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e colidiu a lateral do seu carro na frente do veículo da requerida, a qual se encontrava parada na faixa de retenção aguardando para entrar na via perpendicular (SIA Lote B Ae). Aduz que o autor estava alterado, lhe ofendendo, sendo aconselhada pelo seu marido a não mais responder ao motorista.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70781459). Contrarrazões apresentadas70301300.
4. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de inconsistência da intempestividade da contestação, pois a peça foi apresentada dentro do prazo. No mérito, sustenta que a dinâmica do acidente acolhida pelo juízo de origem não teve qualquer respaldo probatório.
5. PRELIMINAR DE NÃO INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO: compulsando o feito, verifica-se que a audiência de conciliação ocorreu em 27/11/2024 (ID no 70301284. Nos termos da Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016, o autor possui prazo de 2 dias úteis e, sucessivamente, a ré possui 5 dias úteis. Logo, o prazo final para a juntada da contestação foi 06/12/2024. Ressalte-se que a recorrente foi informada sobre todos os prazos na ocasião da audiência. Preliminar rejeitada.
6. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. No caso em tela, analisando as fotos de ID no 70300508, que mostram danos na lateral direita, parte traseira do veículo do recorrido, se contrapondo com as fotos do veículo da recorrente, ID no 70301259, do lado esquerdo frontal é possível concluir que a dinâmica do acidente ocorreu conforme narrativa inicial, qual seja, que a recorrente estava em pista perpendicular e colidiu com o recorrido quando este estava na pista principal. Note-se que o recorrido estava na pista principal e nela permaneceu, mesmo após a colisão.
7. Logo, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). Já o art. 28 do CTB dispõe que: “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
8. Estando a recorrente no domínio de seu veículo, e pretendendo ela realizar manobra de entrar na via principal, deveria verificar com antecedência se as condições possibilitariam a conclusão da manobra com segurança. Não tendo a motorista observado o seu dever geral de cautela imposto a todos os condutores de veículo, age, assim, com negligência.
9. Insta destacar ainda que para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, patrimonial ou moral, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil). No caso em tela, resta flagrante a responsabilização da recorrente, pois causou dano patrimonial ao recorrido, praticando um ato ilícito, qual seja, realizar manobra sem o devido cuidado. Presentes todos os requisitos legais para caracterizar a responsabilidade civil da recorrente, resta o dever de indenizar. Mantida a sentença nos termos que foram proferidos.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
11. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099.